Tribunal: CARF
Processo: 10580.720649/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONHECIMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO PELO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO.
A Impugnação inaugura a lide administrativa. Se o responsável solidário, mesmo cientificado do lançamento, não apresenta Impugnação, e após a decisão de primeira instância apresenta Recurso Voluntário, este não pode ser conhecido em razão da preclusão.
CONHECIMENTO. QUESTIONAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF. No. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No. 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
PRELIMINAR. NULIDADE. SUJEIÇÃO PASSIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. PRODUTOR RURAL. SUBROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada na obrigação do recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação previdenciária. Na situação em que a empresa adquirente da produção rural encontra-se impedida de realizar a retenção das contribuições, por força de decisão em ação judicial, a adquirente fica desobrigada do cumprimento da obrigação principal, que é o recolhimento da contribuição, o que não é o caso dos autos.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001 (Súmula CARF no 150).
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.720649/2018-58
ACÓRDÃO
2101-003.600 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSTA WENSE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONHECIMENTO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO
PELO
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
PRECLUSÃO.
A Impugnação inaugura a lide administrativa. Se o responsável solidário,
mesmo cientificado do lançamento, não apresenta Impugnação, e após a
decisão de primeira instância apresenta Recurso Voluntário, este não pode
ser conhecido em razão da preclusão.
CONHECIMENTO. QUESTIONAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
SÚMULA CARF. No. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE. SÚMULA
CARF No. 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. PRODUTOR RURAL. SUBROGAÇÃO DA
EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada na obrigação do
recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação previdenciária. Na situação em que a empresa
adquirente da produção rural encontra-se impedida de realizar a retenção
das contribuições, por força de decisão em ação judicial, a adquirente fica
Fl. 4054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.600 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720649/2018-58
2
desobrigada do cumprimento da obrigação principal, que é o recolhimento
da contribuição, o que não é o caso dos autos.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF
No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica
adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições
em virtude da sub-rogação prevista em lei. A inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-
rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física
que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001 (Súmula CARF no
150).
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 4055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.600 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720649/2018-58
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) não conhecer do
recurso do coobrigado “Paulo Roberto Dantas de Carvalho”; b)conhecer parcialmente do recurso
voluntário da contribuinte “Costa Wense Alimentos Ltda.”, não conhecendo dos argumentos
relacionados à Ação Judicial Declaratória no. 1018388-55.2017.4.01.4300, à inconstitucionalidade
do Funrural e de imputação de responsabilidade ao responsável solidário, e na parte conhecida,
rejeitar as preliminares e dar-lhe provimento parcial, para excluir do lançamento as contribuições
para o SENAR incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-
rogação).

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interposto por COSTA WENSE ALIMENTOS LTDA
(e-fls. 3931/3979) e o responsável solidário PAULO ROBERTO DANTAS DE CARVALHO (e-fls.
4024/4046), em face do Acórdão no. 14-86.744 (e-fls. 3887/3919), que julgou a impugnação
improcedente.
Em sua origem, o processo administrativo foi constituído pelos Autos de Infração
para exigência de contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, ao adicional de
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa e riscos ambientais do trabalho – RAT/GILRAT, e, ainda, contribuições devidas ao
Terceiro SENAR, relativamente à aquisição de produção rural de produtores rurais pessoas físicas,
no período compreendido pelas competências 01/2014 a 12/2014.
Conforme seu contrato social, a Costa Wense Alimentos Ltda. atua no “o comércio
de carnes, aves e alimentos atacadista e varejista de gêneros alimentícios; beneficiamento e o
Fl. 4056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.600 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720649/2018-58
4
envasamento de cereais e produtos hortifrutigranjeiros”, devendo recolher as contribuições em
referência. Foi lançada multa de ofício no percentual de 75%.
Foi formalizado Termo de Sujeição Passiva Solidária para os sócio-administrador da
empresa, Paulo Roberto Dantas de Carvalho, conforme o inciso III do artigo 135 do Código
Tributário Nacional.
O contribuinte e o responsável solidário foram cientificados do Auto de Infração, a
pessoa jurídica na figura de seu procurador, em 19/03/2018, e o solidário em 21/03/2018,
conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 3813). A impugnação administrativa foi apresentada pela
empresa (e-fls. 3.818/3.861), com as seguintes razões:
PRELIMINAR - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL VIGENTE |
Alega que o lançamento seria nulo em razão de ter ignorado decisão proferida no
Mandado de Segurança n° 0020947-55.2010.4.01.3300;
DO MÉRITO
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE O FUNRURAL. | Traz considerações sobre a
evolução legislativa da exação, incluindo-se a celeuma judicial sobre ela instaurada.
CONSIDERAÇÕES SOBRE A RESOLUÇÃO N° 15/2017 E SEUS EFEITOS LEGAIS |
Sustenta que inexiste previsão legal para a sub-rogação relativa ao empregador
produtor rural, e que mesmo que o Supremo Tribunal Federal mantenha a
declaração de constitucionalidade do Funrural, ainda assim, as contribuições
previstas nos incisos I e II, do art. 25, da Lei no 8.212/1991, jamais poderiam ser
objeto de cobrança junto ao adquirente, em face de patente ausência de previsão
de legal, afinal, a Resolução n° 15/2017 produz efeitos "ex tunc".
DO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. SOBRESTAMENTO DE LANÇAMENTO.
VEDAÇÃO APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO E JUROS MORATÓRIOS | Alega que ao
aplicar a multa de ofício, o auditor fiscal, além de descumprir ordem judicial
proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 0020947-55.2010.4.01.3300,
descumpriu também os artigos 151, IV do CTN e 63 da Lei n° 9.430/96.
SUJEITO PASSIVO X SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – EFEITOS PRÁTICOS NA RELAÇÃO
JURÍDICA TRIBUTÁRIA NO ÂMBITO DO FUNRURAL. INAPLICABILIDADE DA ADE
CODAC N° 06 DE 2015 | Alegou que, na hipótese de obrigatoriedade de
recolhimento do Funrural -contribuições sobre a comercialização da produção,
anteriormente previstas nos incisos I e II, do art. 25 da Lei n° 8.212/1991 -, caberá o
ônus de tal recolhimento ao alienante das mercadorias, visto que, no caso em
comento, a Impugnante não procedeu a retenção, bem como em face da assunção
de risco pelo alienante.
DA INAPLICAIBILIDADE DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO |
questionou a incidência dos juros sobre a multa de ofício.
Fl. 4057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.600 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720649/2018-58
5
DA CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS | A contribuição prevista
no art. 22, IV, da Lei n° 8.212/1991, também denominada de SENAR, não é
suscetível de exação junto à Impugnante, visto que não há previsão que qualifique a
Impugnante como responsável tributário. Sem previsão legal, não há que se falar
em dever da Impugnante ter procedido a qualquer momento a retenção da
contribuição relativa ao SENAR. Destaca que o art. 11, § 5° do Decreto n° 566/1992,
com alteração do Decreto no 790/1993, não é instrumento hábil a instituir a
responsabilidade tributária em qualquer relação jurídica tributária, conforme
previsto no art. 146, III, da Carta Magna. Não cabe, na hipótese, a aplicação do
inciso IV, do art. 30 da Lei n° 8.212/1991, com as alterações realizadas pelas Leis n°
8.540/1992 e no 9.528/1997, em face das considerações já proferidas quando se
tratou da Resolução n° 15/2017, ao qual reitere-se, em especialmente, no que atine
a suspensão da execução do inciso IV, art. 30 da Lei n° 8.212/91, com as alterações
realizadas pelas Leis n° 8.540/1992 e no 9.528/1997 e seus efeitos ex tunc, nos
termos do art. 52, X, da Carta Magna, c/c art. 1o, § 2°, do Decreto n° 2.346/1997.
Cita julgado judicial. Com essas considerações, a Impugnante, pugna e requer, seja
declarada insubsistência do auto de infração quanto a SENAR.
DA INAPLICABILIDADE DA REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
Sobreveio o julgamento da Impugnação e foi proferido o Acórdão no. 14-86.744 (e-
fls. 3887/3919), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA
É devida, pelo produtor rural pessoa física, contribuição previdenciária incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE A empresa adquirente da produção de
produtores rurais pessoas físicas fica sub-rogada nas obrigações de tais
produtores e está obrigada a arrecadar, mediante desconto, a contribuição
previdenciária por ele devida.
SISTEMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL
POR
PESSOA
FÍSICA.
SUB-ROGAÇÃO.
LEI
No
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Nos termos do julgamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no
âmbito do Recurso Extraordinário no 718.874, com repercussão geral
reconhecida, é constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei no 10.256/2001, incidente sobre
a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, aplicando-se o
artigo 25, incisos I e II, da Lei no 8.212/91, preservados em face da Lei no
Fl. 4058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.600 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720649/2018-58
6
10.256/2001, não sendo atingidos, em sua eficácia, quanto aos fatos geradores
ocorridos após o advento da Lei no 10.256/2001.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DELEGACIA DE JULGAMENTO.
COMPETÊNCIA. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Carece de competência a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
quanto à análise do cabimento ou não da Representação Fiscal Para Fins Penais -
RFFP, consistindo tal procedimento em dever de ofício da fiscalização.
O exaurimento da instância administrativa é condição essencial a que a
Representação Fiscal Para Fins Penais - RFFP seja encaminhada ao Ministério
Público, quando ela se refere à materialidade do lançamento do crédito tributário.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A empresa foi cientificada da decisão de primeira instância em 06/08/2018,
conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 3926). O responsável solidário foi cientificado da decisão em
26/07/2018, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 3927).
Em 27/08/2018, a empresa Costa Wense Alimentos Ltda. apresentou seu Recurso
Voluntário (e-fls. 3931/3979) com os seguintes argumentos (em tópicos):
1. PRELIMINAR - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL VIGENTE
2. DA NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA
3. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE
4. DO MÉRITO
4.1. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO FUNRURAL
4.2. DA SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO ART. 30, IV DA LEI 8.212/1991. EFEITOS.
AUSÊNCIA DO INSTITUTO DA SUBROGAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO JUDICIAL. SOBRESTAMENTO DE LANÇAMENTO.
4.3. DA INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR
4.4. DA MULTA DE OFÍCIO. JUROS.
4.5. DA CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
Em 28/08/2018, por meio do acesso ao DTE da empresa, o responsável solidário
apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 4024/4046).
Fl. 4059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.600 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720649/2018-58
7
1. PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
2. RESUMO DA DECISÃO RECORRIDA
DO MÉRITO RECURSAL
3.1. DA SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO ART. 30, IV DA LEI 8.212/1991. EFEITOS.
AUSÊNCIA DO INSTITUTO DA SUBROGAÇÃO
3.2. DA INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR
Na sequência os autos foram encaminhados para julgamento pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1. Admissibilidade
Os Recursos Voluntários são tempestivos, contudo, os requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no. 70.235/72 não foram totalmente cumpridos. Isto porque, o responsável
solidário apesar de ter sido cientificado do Auto de Infração em 21/03/2018, pela via postal,
conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 3813), não apresentou Impugnação, e veio, nesta
oportunidade apresentar Recurso Voluntário.
Sem a apresentação da Impugnação em primeira instância, a lide contra este
corresponsável não se instaurou, de modo que o recurso voluntário interposto não poderá ser
conhecido, em razão da preclusão.
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário apresentado responsável
solidário Paulo Roberto Dantas de Carvalho (e-fls. 4024/4046).
O recurso apresentado pela Costa Wense Alimentos Ltda., por sua vez, deve ser
parcialmente conhecido. Ao questionar a nulidade do lançamento em razão do descumprimento
de ordem judicial, a recorrente inova suas alegações afirmando que o lançamento não teria
respeitado a decisão proferida em sede da Ação Declaratória no. 1018388-55.2017.4.01.4300
ajuizada pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRIGORÍFICOS - ABRAFRIGO, determinando a suspensão
de exigência do FUNFURAL aos adquirentes. Tal alegação não foi trazida em sede de Impugnação,
de modo que está preclusa.
O Recurso traz tópico intitulado: “Da inconstitucionalidade do Funrural”
argumentando que a contribuição por sub-rogação incidente sobre a estabelecida pelo art. 25 da
Lei no. 8.212/91, pela Lei no. no 10.256/01 não teria estipulado o binômio base de cálculo/fato
gerador, nem definida alíquota, sendo vedado aproveitar-se das alíquotas previstas em lei já
Fl. 4060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.600 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720649/2018-58
8
declarada inconstitucional (Leis nos 8.540/92 e 9.528/97). A atual vigência da Resolução no
15/2017, cujos efeitos são “ex tunc” evidenciam ainda mais a inconstitucionalidade da exação do
Funrural.
Tal argumento não pode ser admitido em face da Súmula CARF no. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, o Recurso Voluntário traz tópico intitulado “Da inocorrência de
responsabilidade do sócio administrador”, questionando que o sócio Paulo Roberto Dantas de
Carvalho apenas poderiam ter sido considerado co-responsáveis pelos débitos em caso de infração
à lei ou ao contrato social, nos termos do art. 135 do CTN, e que não há como se falar em infração
à lei ou ao contrato social quando a empresa estava amparada em decisão judicial.
Ocorre que a empresa não tem legitimidade para questionar a responsabilidade
solidária em razão da Súmula CARF no. 172:
Súmula CARF no 172 (Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021)
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Portanto, não conheço do recurso interposto por Paulo Roberto Dantas de
Carvalho, e conheço parcialmente do recurso voluntário da contribuinte Costa Wense Alimentos
Ltda., deixando de conhecer dos argumentos relacionados à Ação Declaratória no. 1018388-
55.2017.4.01.4300, à inconstitucionalidade do Funrural e de imputação de responsabilidade ao
responsável solidário.

2. Preliminares de nulidade
2.1.
Nulidade do lançamento em razão do descumprimento de ordem
judicial
Alegou a nulidade do auto de infração em razão de descumprimento de ordem
judicial. Argumentou que o Auto de Infração teria sido lavrado em descumprimento à ordem
judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0020947-55.2010.4.01.3300. Argumenta
que a fiscalização teria entendido que a ação judicial não questionava a exigência do FUNRURAL
após a Lei no 10.256/2001, mas que tal entendimento estaria equivocado. Argumenta que a
Fl. 4061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.600 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720649/2018-58
9
autoridade fiscal e o órgão julgador teriam que ter obedecido a decisão proferida na referida ação
e que teria sido favorável aos associados do Sindicato das Indústrias de Carne do Estado da Bahia.
Não assiste razão à recorrente.
A decisão de primeira instância analisou o argumento apresentado pela recorrente,
tendo destacado o teor das decisões proferidas nos autos do referido mandamus, decisão com a
qual concordo:
No entanto, apesar destas questões de caráter geral à aplicação da legislação,
impende que seja considerado o contexto dos autos, na medida em que contam
com elementos que merecem ser apreciados de forma específica. Refiro-me à
ação de mandado de segurança no 0020947-55.2010.4.01.3300, impetrada pelo
Sindicato das Indústrias de Carne do Estado da Bahia, ao qual, por legitimação
anômala, o contribuinte é vinculado como substituído processual.
Às fls. 1.310/1.313 consta decisão concessiva de medida liminar na referida ação
de mandado de segurança no 0020947-55.2010.4.01.3300. Ausente a petição
inicial, é de se notar que o relatório que antecede a concessão da medida liminar
refere-se à Lei no 8.540/92, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal – STF, E justamente considerando este reconhecimento
pela Corte Suprema, concede a medida liminar, sequer mencionando o contexto
normativo quando do advento da Lei no 10.256/2001.
Às fls. 1.316/1.323 consta julgado de segunda instância, mantendo o
entendimento de primeiro grau no que concerne às Leis no 8.540/92 e no
9.528/97. Foi mais além, entrou no campo da suposta inconstitucionalidade da Lei
no 10.256/2001. Assim restou ementado o julgado:
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991,
COM A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
STF.
LEIS
10.256/2001.
LEGITIMIDADE.
1. A ausência de requerimento expresso para a apreciação do agravo retido
impede o seu conhecimento pelo Tribunal (art. 523, § 1o, do CPC de 1973, em
vigor no ato de interposição do recurso).
2. O sindicato tem legitimidade ativa para demandar em juízo, como substituto
processual, sem a necessidade de apresentar autorização dos sindicalizados, nos
termos do art. 8o, III, da Constituição Federal.
3. O art. 1o da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V; 25, I e II; e
30, IV, da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos
fundamentos de que a incidência da contribuição previdenciária sobre a
comercialização de produtos agrícolas pelo empregador rural enseja dupla
Fl. 4062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.600 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720649/2018-58
10
tributação, ofende o princípio da isonomia e implica a criação de nova fonte de
custeio sem edição de lei complementar.
4. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363852 não está
fundamentada somente em vício formal — necessidade de lei complementar para
a criação de nova exação —, mas também em vícios materiais — ofensa ao
princípio da isonomia e duplicidade de tributação —, não há como se afirmar que
com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a
contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
5. Agravo retido de que não se conhece.
6. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial a que se nega provimento.
No entanto, a menção à Lei no 10.256/2001 foi apenas incidenter tantum, isto é,
como argumento no processo de decisão, sem integrar o dispositivo do acórdão,
e, portanto, sem haver qualquer reconhecimento de que o referido normativo,
com força de coisa julgada material, seria de fato inconstitucional.
Em consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 1a Região, o processo se
mantém sobrestado no que tange ao processamento do Recurso Extraordinário.
(...)
Portanto, certamente o processo judicial em questão será resolvido na forma do
reconhecimento da inconstitucionalidade, aplicando-se o entendimento do
Supremo Tribunal Federal - STF, vez que referente à hipótese tratada pela
Resolução SF no. 15/2017, nos limites do que restou decidido pelos Recursos
Extraordinários no 363.852/MG e no 696.177/RS. No entanto, em relação aos
fatos geradores discutidos nos presentes autos de processo administrativo,
nenhuma relevância haverá, pois que fundamentados nas alterações
promovidas pela Lei no 10.256/2001.
Dessa forma, concordo com a autoridade lançadora e julgadora que entenderam
que o Mandado de Segurança não trazia questionamento da Lei no. 10.256/2001 e rejeito, pois, a
preliminar de nulidade.

2.2.
Nulidade por cerceamento de defesa

Alega que a decisão de primeira instância teria sido omissa quanto ao argumento de
não cabimento de multa de ofício, em razão do disposto no art. 63 da Lei no 9.430/1996, porém, a
autoridade julgadora limitou-se a apreciar a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Alega que a não apreciação de fundamento tal relevante quanto a aplicação de multa de ofício,
além de implicar em negativa de vigência a Lei no 9.430/1996, enseja em grave violação aos
princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 4063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.600 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720649/2018-58
11
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa da recorrente. Apesar de
não ter se manifestado expressamente sobre a multa de ofício, a decisão pela sua manutenção é
consequência lógica do entendimento de que não havia decisão judicial suspendendo a
exigibilidade dos créditos em questão.
Como se viu no tópico anterior, o lançamento e a decisão de primeira instância
entenderam que não havia decisão judicial suspendendo a exigibilidade dos créditos em favor da
recorrente, de modo que se deu o lançamento de ofício dos valores devidos. No caso de
lançamento de ofício a multa deve ser mantida.
Dessa forma, entendo que não há cerceamento do direito de defesa.

2.3.
Nulidade por ilegitimidade passiva

Sustenta a nulidade do lançamento por ilegitimidade passiva, tendo em vista que
não teria promovido as retenções dos valores e, portanto, pela ausência do benefício econômico
da recorrente.
Não assiste razão à recorrente.
Cabe esclarecer que o lançamento fiscal foi elaborado nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, especialmente a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador
tributário, a matéria sujeita ao tributo, bem como o montante individualizado do tributo devido. O
art. 142, CTN, estabelece que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, não compete ao Auditor Fiscal agir de forma discricionária no exercício de
suas atribuições. Em constatando a falta de recolhimento, face a ocorrência do fato gerador, deve
lavrar de imediato a notificação fiscal de lançamento de débito de forma vinculada, constituindo o
crédito previdenciário.
O art. 243 do Decreto 3.048/99, assim dispõe neste sentido:
Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de
imediato, notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos
Fl. 4064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.600 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720649/2018-58
12
fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de
acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.
Portanto, é evidente que o lançamento fiscal foi realizado de acordo com a
legislação vigente, respeitando os princípios da legalidade e vinculatividade que regem a atividade
da autoridade fiscal. Além disso, as alegações de que a empresa não teria efetuado a retenção e
portanto seria parte ilegítima não encontra respaldo na legislação.
A Empresa Recorrente, como adquirente de produtos rurais de produtores pessoa
física, tem a obrigação legal de reter e recolher as contribuições previdenciárias sobre a
comercialização desses produtos, conforme previsto no artigo 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91,
que foi validado pelo STF após a promulgação da Lei no 10.256/2001.
Desse modo, o ônus da prova recai sobre a parte que alega fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito, ou seja, caberia à Recorrente demonstrar que estava
desobrigada de recolher tais contribuições, o que não foi feito.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade.

3. Do Mérito
3.1.
Contribuições previdenciárias

A recorrente sustenta que o STF, no RE no 363.852/MG, declarou a
inconstitucionalidade geral da sub-rogação, tendo sido suspenso o art. 30, IV da Lei no 8.212/91
pela Resolução do Senado Federal no 15/2017.
Entretanto, o STF entendeu pela inconstitucionalidade do art. 30, IV da Lei no
8.212/91 com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação nova, fundamentada
na Emenda Constitucional no 20/98, viesse a instituir a contribuição. Desde a vigência da Lei no
10.256/2001, a cobrança tornou-se exigível.
O tema foi objeto da Súmula CARF no 150, de aplicação vinculante:
"A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001."
Enquanto não transitada em julgado a ADI 4.395 e não revogada a Súmula CARF no
150, não é possível adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
Mantenho a exigência das contribuições previdenciárias

3.2.
Contribuição ao SENAR

Fl. 4065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.600 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720649/2018-58
13
No que se refere à contribuição ao SENAR, assiste razão à recorrente.
Nos termos do Parecer SEI no 19443/2021/ME, item 1.45 “b” da lista de dispensa de
contestar e recorrer da PGFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional está autorizada a não contestar
e a não recorrer nas ações judiciais que visem o entendimento de que o adquirente da
comercialização da produção rural é responsável tributário por sub-rogação pelo recolhimento da
contribuição ao SENAR a partir da vigência da Lei 13.606/2018, que incluiu o parágrafo único no
art. 6o da Lei no 9.528/97.
Considerando que o período de apuração do caso concreto (01/01/2014 a
31/12/2014) é anterior à Lei no 13.606/2018, deve ser cancelado o auto de infração nesta parte.

3.3.
Da incidência dos juros sobre a multa

Sobre a aplicação da Taxa Selic e a incidência de juros sobre multa, deixo de tecer
maiores considerações tendo em vista o disposto nos Súmulas CARF n° 4 e no 108, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF n° 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Dessa forma, correta a aplicação dos acréscimos legais na forma como apontada
pela fiscalização.
4. Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso interposto por Paulo Roberto
Dantas de Carvalho, e conhecer parcialmente do recurso voluntário da contribuinte Costa Wense
Alimentos Ltda., deixando de conhecer dos argumentos relacionados à Ação Declaratória no.
1018388-55.2017.4.01.4300, à inconstitucionalidade do Funrural e de imputação de
responsabilidade ao responsável solidário; e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de
nulidade e dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento as
contribuições para o SENAR incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas
(exigidas por sub-rogação), mantendo-se as demais exigências.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 4066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.600 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720649/2018-58
14

Fl. 4067
DF CARF MF
Original